Tribunal: TJES
Processo: 5005608-96.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005608-96.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VAGNER DA ROCHA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA DE ANTEBRAÇO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, ajuizada por segurado que sofreu fratura de antebraço decorrente de acidente de trajeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a lesão consolidada decorrente do acidente de trajeto acarretou a efetiva redução da capacidade laborativa do segurado para o exercício de sua atividade habitual, justificando a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O laudo pericial atest
ou
a consolidação das lesões com leve limitação de flexão do punho esquerdo, mas conclui
u
que o d
e
ficit anatômico não reduz a capacidade laborativa do segurado para a atividade habitual.

4.
O histórico laboral demonstra a plena readaptação do segurado ao mercado de trabalho em funções de notório esforço físico.

5.
A legislação aplicável e a jurisprudência pátria exigem a comprovação da efetiva redução da capacidade para o labor habitualmente exercido para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação da efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, não bastando a mera constatação de lesão anatômica consolidada que não apresente repercussão funcional limitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5005608-96.2023.8.08.0030
.

APELANTE: VAGNER DA ROCHA DA SILVA.

APELADA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Vagner
d
a Rocha
d
a Silva
em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “ação
previdenciária para concessão de auxílio acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária
”
ajuizada
por ele
contra o

Instituto Nacional
d
o Seguro Social
,
que
julgou
“IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial”
.

Nas razões recursais
(id 19564057)
o

apelante

sustentou
, em síntese,
que
“não se pode negar que, uma pessoa com gravíssimos prejuízos funcionais nos membros superiores como no caso do Apelante, não tenha redução de capacidade parcial e permanente para o labor”
.

Requereu o provimento do recurso para “que a sentença ser reformada nos pontos aqui recorrido [sic]”.

A controvérsia restringe-se à verificação de redução da capacidade laborativa do apelante, vítima de acidente de trajeto em 11-01-2018, consoante a exigência do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

Sendo incontroversos o infortúnio e a qualidade de segurado, a celeuma cinge-se à repercussão funcional da fratura de antebraço sofrida. O laudo pericial (id 19564049) atestou a consolidação das lesões com uma leve limitação de flexão do punho esquerdo (10 a 15 graus). Contudo, a expert concluiu categoricamente que tal déficit anatômico não reduz a capacidade laborativa do apelante para sua atividade habitual, constatando força muscular mantida e ausência de atrofias.

O apelante invoca o Tema Repetitivo 416 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a correta aplicação do precedente evidencia que, embora o grau da lesão seja irrelevante, exige-se a efetiva redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, requisito não preenchido na espécie:

Tema Repetitivo 416

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. (Meu, o destaque)

Neste sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Tese de julgamento: A concessão de auxílio-acidente exige prova de acidente, de sequela e de redução da capacidade para o trabalho habitual. A ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa afasta o direito ao auxílio-acidente, ainda que o acidente e a lesão estejam comprovados. [...] (ApCiv 5008007-58.2023.8.08.0011, Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 17-09-2025).

Corrobora a conclusão técnica o próprio exame físico, que identificou calosidades nas mãos do apelante, e o seu histórico laboral, o qual demonstra plena readaptação ao mercado de trabalho em funções de notório esforço físico, ostentando vínculo ativo como servente de obras desde 01-03-2023.

Nesse cenário, inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões da perícia médica, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade da verba, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (id 19563629), na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005608-96.2023.8.08.0030

4ª CÂMARA CÍVEL – TJES

APELANTE: VAGNER DA ROCHA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Senhor Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Vagner da Rocha da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (ID 19564055), que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fundamento na ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de sequela consolidada, requisito indispensável à concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

Em suas razões recursais (ID 19564057), o apelante sustentou, em síntese, que os prejuízos funcionais nos membros superiores impõem o reconhecimento de redução parcial e permanente da capacidade para o labor, requerendo a reforma da sentença.

Na sessão inaugural de julgamento, o eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, proferiu voto pelo desprovimento do recurso, por entender que o laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório concluiu categoricamente pela ausência de repercussão funcional da sequela constatada — leve limitação dos últimos graus de flexão do punho esquerdo —, sendo indevida a concessão do benefício sem a comprovação de efetiva redução da capacidade para o labor habitual, nos termos exigidos pela tese firmada no Tema Repetitivo n. 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, após análise detida do acervo probatório, tenho por acompanhar a conclusão manifestada no voto do eminente Relator.

É o que passo a expor.

A controvérsia cinge-se à verificação do último requisito do art. 86 da Lei n. 8.213/1991:
a existência de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido
.

São incontroversos a qualidade de segurado do apelante e a ocorrência do acidente de trajeto em 11/01/2018, que lhe ocasionou fratura do rádio, ulna e metacarpos da mão esquerda.

O laudo pericial judicial (ID 19564049), elaborado pela Dra. Fabricia Maria Cabral Dias (CRM-ES 6284), perita nomeada por este Juízo, submetido ao contraditório, concluiu, após anamnese, exame físico detalhado e análise da documentação acostada, pela inexistência de sequelas incapacitantes na atualidade. A expert identificou, como sequelas objetivas remanescentes do acidente, cicatrizes no antebraço esquerdo e leve limitação dos últimos graus de flexão do punho esquerdo (10 a 15° abaixo do padrão normal), consignando expressamente, contudo, que tal déficit
"não reduz a sua capacidade laborativa",
e que o autor poderia continuar a exercer sua função laboral plenamente.

O apelante invoca o Tema Repetitivo n. 416 do STJ para sustentar que qualquer sequela, ainda que mínima, ensejaria o direito ao benefício. Tal tese, porém, não traduz fielmente o enunciado do precedente obrigatório, que assim dispõe:

"Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão."

O Tema 416 do STJ afasta apenas a exigência de que a sequela seja grave ou provoque incapacidade relevante, mas não prescinde da demonstração de que exista, concretamente, alguma redução funcional para a atividade habitual. No caso dos autos, a prova técnica produzida com observância do contraditório foi categórica em negar a presença desse requisito.

Mas não é só. A conclusão pericial encontra reforço em dados objetivos colhidos pelo próprio laudo: (i) a musculatura do apelante está preservada, sem atrofias ou assimetrias; (ii) a força muscular está mantida; (iii) a extensão, adução, pronação e supinação do punho esquerdo se dão sem restrições; e (iv) foram identificadas calosidades nas mãos do apelante, o que, segundo a perita,
"sugere atividades de força recentes".

Corrobora esse quadro o histórico laboral constante da Carteira de Trabalho Digital juntada aos autos (ID 19563620, fls.4/5), no qual se verifica que, após a cessação do benefício, o autor manteve vínculo como
Pintor de Obras
junto à
Cobra Engenharia Ltda
, de
01/09/2021 a 07/05/2022
, e, posteriormente, passou a exercer a função de
Servente de Obras
junto à
D N Construções, Topografia e Consultoria Ltda
, com admissão em
01/03/2023
e contrato em aberto. Tais registros foram, ainda, reproduzidos no laudo pericial judicial, que também anotou a presença de calosidades palmares compatíveis com atividades de força recentes.

Importa registrar que o retorno do apelante ao mercado de trabalho, exercendo atividades braçais e a mesma atividade habitual não deve ser considerado como elemento autônomo para a rejeição do pleito autoral. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e é legalmente compatível com o exercício de atividade remunerada, conforme dispõe o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991.

O que afasta o direito ao benefício, na espécie, é a ausência de prova técnica de redução
funcional
da capacidade, e o retorno ao labor habitual apenas corrobora a conclusão pericial de inexistência de redução da capacidade laborativa, sequer de maior esforço para a atividade, e a parte autora, ora apelante, não apresentou nenhum elemento atual apto a infirmar tais conclusões, não se desincumbindo do seu ônus.

Dessa forma, a sentença de improcedência está em sintonia com o ordenamento jurídico e com o entendimento dos Tribunais Pátrios, não havendo fundamento para sua reforma.

Ante o exposto,
acompanho integralmente
o voto do eminente Relator, eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, inclusive quanto à majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Acompanho o voto da eminente relatoria.